Tribunal: TJPA
Processo: 0001762-27.2018.8.14.0108
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001762-27.2018.8.14.0108

APELANTE: JOSE CARLOS CABRAL SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N.º 0001762-27.2018.8.14.0108

COMARCA: ELDORADO DO CARAJÁS- VARA ÚNICA

APELANTE:
JOSÉ CARLOS CABRAL SOUSA

DEF. PÚBLICA: KELLY APARECIDA SOARES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES – JUIZ CONVOCADO.

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL.
IMPROCEDÊNCIA.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL AO CRIME DE HOMICÍDIO.
INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E UMA QUALIFICADORA.
NÃO CABIMENTO.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
É inegável que a documentação acostada aos autos e os depoimentos acostados no Id. 8268310, constituem provas aptas a sustentar a que o apelante
tinha pleno conhecimento da motivação fútil da briga entre a vítima e o autor
. Além disso, as qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal não se encontram dissociadas do contexto fático-probatório, pois o acervo dos autos aponta que o recorrente teria agido por motivo fútil, utilizado de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto as provas dos autos demonstram que o crime em apuração foi cometido contendo todas as qualificadoras. Portanto, as alegações de incomunicabilidade e de exclusão das qualificadoras não merecem prosperar.

2.

Da análise da sentença, está claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, acertadamente, a pena-base já em seu mínimo legal para o crime de
homicídio qualificado -
12 (doze) anos de reclusão -, diante da análise de todas as circunstâncias serem
neutras
, sendo a pena feita de
forma proporcional e fundamentada.

3. Na 2ª fase da dosimetria da pena, após a alegação do apelante de exclusão da qualificadora de caráter pessoal, restando, em tese, apenas duas qualificadoras,
não assiste razão ao recorrente
quanto ao pedido de compensar integralmente a atenuante com uma das agravantes para que conserte a sentença, a qual, supostamente, tratou-se de
bis in idem
, uma vez que todas as 3 qualificadoras foram mantidas - motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima-, tendo, assim, o magistrado
a quo
acertado em não compensar integralmente, passando a pena a contar em 13 (treze) anos de reclusão.

4.Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

José Carlos Cabral Souza
, por meio da Defensora Pública Kelly Aparecida Soares, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Eldorado do Carajás, que o condenou pelas práticas delitivas descritas no artigo 121, §2º, II, III e IV, art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 211, todos do Código Penal, à pena de 11 anos de reclusão e 10 dias-multa, em regime inicial fechado.

A defesa pugna pela exclusão da qualificadora de motivo fútil, pois a
magistrada a quo
quesitou a qualificadora do crime de homicídio, de caráter pessoal, após o reconhecimento da participação de menor importância. Além disso, pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal, considerando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB têm que ser julgadas positivas ao apelante.

Requer, por fim, a compensação entre a atenuante da menoridade e uma das qualificadoras reconhecidas na sentença, por alegar que houve um erro na sentença, pois se tratou de bis in idem a utilização das duas qualificadoras tanto para qualificar o delito, quanto para agravar a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça as teses da defesa, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso da defesa, em razão de suposta intempestividade, e, no mérito, pelo desprovimento do apelo, a fim de que seja mantida inalterada a sentença recorrida.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

É o relatório.

À revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Portanto, o conheço.

Inicialmente, ressalte-se que o recorrente foi sentenciado na condição de partícipe,
situação que admite a comunicabilidade da circunstância qualificadora de caráter subjetivo
, mormente diante das provas de que o recorrente não só tinha ciência da motivação fútil do crime, como a ela aderiu de forma voluntária e consciente.

Neste tópico, vale ressaltar que, em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a
exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes e descabidas, o que não é o caso dos autos
.

Diante desse quadro, é inegável que a documentação acostada aos autos e os depoimentos acostados no Id. 8268310, constituem provas aptas a sustentar a que o apelante tinha pleno conhecimento da motivação fútil da briga entre a vítima e o autor. Além disso, as qualificadoras previstas nos incisos II, III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal não se encontram dissociadas do contexto fático-probatório, pois o acervo dos autos aponta que o recorrente teria agido por motivo fútil, utilizado de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima, porquanto as provas dos autos demonstram que o crime em apuração foi cometido contendo todas as qualificadoras. Portanto, as alegações de incomunicabilidade e de exclusão das qualificadoras não merecem prosperar.

No que tange aos pleitos de redução da pena-base para o mínimo legal de 8 (oito) anos e de que as 8 circunstâncias judiciais devem ser consideradas positivas, entendo que a defesa não possui razão, e para um melhor exame acerca da tese defensiva, faz-se necessário transcrever parte da r. sentença, no ponto de interesse,
ipsis litteris
:

“DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

Primeiramente, é um mister esclarecer que tendo sido reconhecido pelo Douto de Jurados a existência de mais de uma qualificadora, somente uma enseja o tipo qualificado, enquanto as outras devem ser consideradas circunstâncias agravantes, na hipótese de previsão legal, ou, de forma residual, como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Considerando que as elementares do crime qualificado ingressaram no conhecimento do partícipe que aderiu

a conduta, por elas devem também responder o acusado.

Assim, da análise do artigo 59, do Código Penal, depreende-se que:

·

A
culpabilidade
do réu na prática da conduta delitiva é reprovável, porém inerente ao tipo penal;

·

O Réu
não possui antecedentes criminais
;

·

Não existem elementos para aferir a conduta social e personalidade do réu
, que devem ser comprovadas nos autos, mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, o que não há no presente caso;

·

Os
motivos da conduta
dizem respeito à própria objetividade jurídica dos crimes dolosos contra a vida;

·

Quanto às
circunstâncias do crime
, o corpo de jurados reconheceu que o crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que já se encontra devidamente sopesado pelo tipo penal, no caso, em sua forma qualificada;

·

O crime não trouxe
consequência
s extravagantes à própria conduta típica;

·

O
comportamento da vítima
em nada influenciou o réu para a prática do delito. Friso forte entendimento doutrinário pela não valoração negativa dessa circunstância.

À vista de tais circunstâncias analisadas individualmente, fixo a pena-base em 12 (doze) anos reclusão.

Presente a atenuante da menoridade relativa do agente, prevista no artigo 65, inciso I, do Código Penal. Presentes as circunstâncias agravantes, motivo fútil e meio cruel, previstas no artigo 61, inciso II, alíneas a e d, do Código Pena. Assim, considerando as duas agravantes não é possível a compensação integral entre elas e a referida atenuante, pelo que majoro a pena em 1 (um) ano, passando a pena a contar 13 (treze) anos de reclusão.

Ausente causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal. Considerando que a participação do acusado ficou longe da obtenção do resultado final, a morte reduzo a pena na fração máxima, qual seja 1/3.

Destarte, torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu JOSÉ CARLOS CABRAL SOUSA em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.”. (grifei).

Da reprodução feita, está claro que, na primeira fase, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri fixou, acertadamente, a pena-base já em seu mínimo legal para o crime de homicídio qualificado, 12 (doze) anos de reclusão, diante da análise de todas as circunstâncias serem
neutras
, sendo a pena
feita de
forma
proporcional e fundamentada.

Dessa forma, mantenho a pena-base
em 12 (doze) anos
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto
.

Na 2ª fase, após a alegação do apelante de exclusão da qualificadora de caráter pessoal, restando, em tese, apenas duas qualificadoras,
não assiste razão ao recorrente
quanto ao pedido de compensar integralmente a atenuante com uma das agravantes para que conserte a sentença, a qual, supostamente, tratou-se de
bis in idem
, uma vez que todas as 3 qualificadoras foram mantidas - motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima-, tendo, assim, o magistrado
a quo
acertado em não compensar integralmente, passando a pena a contar em 13 (treze) anos de reclusão.

Na fase final, mantenho o entendimento indicado na sentença condenatória para o crime de homicídio qualificado:

“(...) Presente a causa de diminuição de pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Considerando que a participação do acusado ficou longe da obtenção do resultado final, a morte reduzo a pena na fração máxima, qual seja 1/3.

Destarte, torno definitiva a pena privativa de liberdade do réu JOSÉ CARLOS CABRAL SOUSA em 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo-se a pena de 11 (onze) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II, III e IV, art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente e art. 211, todos do Código Penal
.

É como voto.

Belém (PA), 26 de abril de 2022.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES

Juiz Convocado – Relator

Belém, 28/06/2022